Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-77.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801279-77.2022.8.14.0025

APELANTE: FAGNA BRITO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva contra sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer absolvição por insuficiência de provas: inexistência de entorpecente apreendido, ausência de elementos necessários a indicar o tráfico e ausência do suposto usuário de drogas em juízo.

III.

Razões de decidir

3.

Conjunto probatório robusto a comprovar o tráfico de drogas. Entorpecentes “crack” apreendidos. Laudo confirmou se tratar de entorpecente. Provas testemunhais coerentes, uníssonas e convergentes.

4.
Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo toxicológico definitivo, Auto de Apreensão e Exibição, testemunhas.

IV.

Julgamento e Tese

5.

Recurso conhecido e improvido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 da lei 11.343/06
.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA

TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0801279-77.2022.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FAGNA BRITO LOPES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Fagna Brito Lopes
(d.n. 23.11.1990), contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga/Pa, que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

Oferecimento da denúncia - 17.11.2022 (id 19611585).

Notificada - 16.12.2022 (id 19611593), apresentou defesa prévia (id 19611595).

Recebimento da denúncia - 10.01.2023 (id 19611597).

Alegações finais - 17.07.2023 (id 19611680).

Sentença condenatória - 12.03.2024 (id 19611681).

Apelação - 07.04.2024 (id 19611690). Pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões - 19.05.2024 (id 19611694).

Parecer da Procuradoria de Justiça - 01.07.2024 (id 20446443).

É o relatório. À revisão, com sugestão de voto em sessão virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Da absolvição por insuficiência de provas

Sustenta em suas razões recursais que não há elementos de provas capazes de amparar o decreto condenatório, uma vez que não foram apreendidas drogas, que não há elementos necessários a indicar o tráfico de entorpecentes, sem falar na ausência de oitiva em juízo do suposto usuário de drogas.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido.

De acordo com a denúncia:

Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 01/11/2022, por volta das 13h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Novo Planalto, nesta cidade, quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência conhecida na cidade como “boca de fumo”.

Ao avistar a aproximação da guarnição policial, o indivíduo jogou algo no chão e, diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a sua abordagem, identificando-o como Dorival Bertozo dos Santos.

Na oportunidade, os policiais observaram que Dorival tinha jogado no chão uma porção da substância entorpecente conhecida como “crack” e, ao ser questionado, confirmou que tinha comprado naquele momento a droga na residência de FAGNA BRITO LOPES, ora denunciada.

Os policiais militares dirigiram-se até a residência indicada para averiguar as informações, ocasião em que a guarnição policial foi recebida pela denunciada, a qual autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Os policiais realizaram busca domiciliar e localizaram na casa: 01 uma balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 126,10 (cento e vinte e seis e dez centavos) em notas trocadas.

Diante das circunstâncias, a denunciada foi conduzida para a delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Em sede policial, os policiais militares esclareceram que a denunciada encontra-se sob monitoramento eletrônico, além de já ter sido condenada por tráfico de drogas, informações que puderam ser comprovadas através da certidão de antecedentes criminais acostada ao ID 80816470.

Nos autos do Inquérito Policial por Flagrante, consta o Boletim de Ocorrência Policial, Termo de depoimento do condutor e dos demais policiais responsáveis pelo flagrante, Termo de Exibição e Apreensão (1 balança de precisão, uma bolsa contendo R$ 126,10 em notas trocadas, 01 porção de “crack”), termo de depoimento da testemunha Dorival Bertozo dos Santos (id 19611554).

Embora a testemunha Dorival não tenha comparecido em Juízo, seu depoimento foi corroborado pelos policiais militares - Aldemir Gonçalves Torres, Hudson Brito Lima e Bruno Souza Damasceno - ouvidos em Juízo que, de forma uníssona e convergente, confirmaram em detalhes o flagrante e seus depoimentos em sede policial.

Ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Laudo toxicológico concluiu que “no material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA” (id 19611677).

Portanto, não vislumbro razão para a reforma do julgado, devendo ser mantido em todos os seus termos, por ser medida que se impõe diante de todos os elementos de prova constantes dos autos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025